Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726587-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAIR MIGUEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Em virtude da admissibilidade do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, foi determinado o sobrestamento de todos os processos que tramitam neste Tribunal sobre a referida controvérsia (ID 18986762), em cujo julgamento, pela Câmara de Uniformização, foram fixadas as seguintes teses: 1 – Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 – Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). Interposto Recurso Especial, este foi admitido, por decisão proferida pela Presidência deste e. Tribunal, na data de 06/07/2021 (ID 27044967). Na certidão de id 27763453, consta a informação de que o referido recurso (REsp n. 1951931-DF), se encontra em trâmite no STJ, “não havendo, até a presente data, decisão definitiva a ser acostada aos autos.” Assim, ante a possibilidade de reanálise da questão no STJ, ou mesmo no STF, para que seja definitivamente decidida, e considerando, mais, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC, determino a suspensão do presente processo, com o sobrestamento do julgamento da apelação nele interposta, até decisão definitiva a ser proferida no referido IRDR. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora